Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710263-74.2020.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RICARDO LERINO DE MOURA SANTOS EMBARGADO: RICARDO LERINO DE MOURA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a defesa técnica de RICARDO LERINO DE MOURA SANTOS quanto aos declaratórios do MPDFT (ID: 29071140). Brasília, 16 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador